Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709571-03.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ALESSANDRO JOSÉ DA COSTA, VALÉRIA DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: RAFAEL CRUVINEL DA FONSECA, FÁBIO JESUS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E EMPRESARIAL. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TRESPASSE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA (ULTRA). CONSTATAÇÃO. ART. 141 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECOTE. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS ANTERIORES. DISCUSSÃO DOS TITULARES DO NEGÓCIO ENTRE SI. ART. 1.146 DO CC. INAPLICABILIDADE. ART. 502 DO CC. INCIDÊNCIA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 265 DO CC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Verificada a existência de utilidade e necessidade no provimento jurisdicional almejado, deve ser rejeitada a preliminar de inexistência de interesse de agir. 2 – O instituto da impossibilidade jurídica do pedido, de jaez processual-instrumental, só se configura quando existe no ordenamento jurídico vedação legal para o seu debate pretendido em Juízo. É certo que a responsabilidade pelos débitos de estabelecimento empresarial alienado não é tema cuja discussão ou debate o ordenamento jurídico proíbe. Dessa maneira, não se há que falar em impossibilidade jurídica do pedido, circunstância que não se confunde com o juízo de procedência ou de improcedência do pleito autoral. 3 – Ofende o princípio da adstrição entre o pedido e a resposta jurisdicional o julgamento extra ou ultra petita, razão por que é de se decotar da sentença a disposição que extrapola os limites da pretensão veiculada na peça inicial, em obediência ao art. 141 do Código de Processo Civil. 4 – Da redação do art. 1.146 do Código Civil ressai que a norma se destina a aplicação entre alienante e o adquirente do estabelecimento e os credores, não dizendo respeito à relação do alienante e do adquirente entre si. O limite temporal de um ano previsto no normativo em questão não impede que o adquirente do, considerando-se prejudicado por omissões do alienante em obrigações vinculadas à empresa antes do trespasse busque a responsabilidade deste com base no contrato de trespasse, pois, mencionado artigo, em um ano finda-se a reponsabilidade solidária, ou seja, a responsabilidade perante o credor, apenas. Não subsiste, assim, a tese de decadência do direito do adquirente de discutir a responsabilidade pelos débitos, com base na superação do prazo ânuo. 5 – Na esteira da jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil destina-se a reger pretensões com base em responsabilidade civil extracontratual. Originando-se o embate entre as partes de uma relação contratual (venda do estabelecimento comercial), o prazo prescricional aplicável é o decenal estabelecido no art. 205 do CC. 6 – O Código Civil não dedica uma norma específica à regulação da responsabilidade entre o alienante do estabelecimento e o adquirente do negócio pelos débitos existentes no momento da alienação, o que torna aplicável a regra geral estatuída no art. 502 do mencionado Código, segundo a qual “o vendedor, salvo convenção em contrário, responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição”, sendo de se esclarecer, porém, que a decisão proferida entre alienantes e adquirente não acarreta qualquer tipo de modificação na relação entre as partes (Autor e Réus) e os credores da empresa. Preliminares de falta de interesse de agir e de impossibilidade jurídica do pedido rejeitadas. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida. Prejudiciais de mérito de decadência e de prescrição rejeitadas. Apelações Cíveis parcialmente providas. Os recorrentes alegam violação ao artigo 8o do Código de Processo Civil, defendendo o necessário conhecimento dos embargos declaratórios pela turma julgadora, considerando que houve atraso de apenas quatorze segundos após o término do prazo para a sua oposição. II – A flagrante intempestividade do apelo especial afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão recorrido foi publicado no DJ-e de 25/5/2021 (ID 25872789), tendo sido opostos embargos de declaração em 2/6/2021 (ID 26128454), aos quais foi negado seguimento, porque intempestivos, conforme acórdão de ID 28113564. Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper o prazo para outros recursos, de modo que o presente apelo especial, protocolizado somente em 8/9/2021 (ID 28868258), foi interposto além do prazo legal. É pacífica a orientação da Corte Superior no sentido de que “os embargos de declaração intempestivos não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de outros recursos” (AgInt nos EDcl no AREsp 1366822/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 27/6/2019, e REsp 1121966/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 14/9/2021). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, verifico que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 8o do Código de Processo Civil. A respeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela “patente intempestividade dos Embargos de Declaração, uma vez que não foi observado o prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil”, impondo-se o não conhecimento do recurso (ID 28113564). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005